Tribunal: TJSP
Processo: 0024802-77.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento - Falta de evidenciação da imprescindibilidade da realização de exame criminológico - Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Sentenciado, ademais, que vem cumprindo regularmente as condições impostas – Precedentes - Decisão mantida – Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento - Falta de evidenciação da imprescindibilidade da realização de exame criminológico - Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Sentenciado, ademais, que vem cumprindo regularmente as condições impostas – Precedentes - Decisão mantida – Agravo desprovido.